Tribunal: TJSP
Processo: 4006333-68.2013.8.26.0510
Classe: Embargos de Declaração Cível / Duplicata
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
*Embargos de declaração – ação de cobrança – notas fiscais de serviços vinculadas a contrato de locação de equipamentos (caminhões, carretas e empilhadeiras) – comprovada a existência de transação comercial entre as partes – ônus da prova da devedora (art. 373, I do CPC/15) - liquidez, certeza e exigibilidade dos títulos – demanda procedente – apelo improvido - ausência de omissão,

Ementa:
*Embargos de declaração – ação de cobrança – notas fiscais de serviços vinculadas a contrato de locação de equipamentos (caminhões, carretas e empilhadeiras) – comprovada a existência de transação comercial entre as partes – ônus da prova da devedora (art. 373, I do CPC/15) - liquidez, certeza e exigibilidade dos títulos – demanda procedente – apelo improvido - ausência de omissão, obscuridade ou contradição – prequestionamento anotado - embargos rejeitados.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000996871
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 4006333-68.2013.8.26.0510/50000, da Comarca de Rio Claro, em que é
embargante AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA MALHA PAULISTA S A, é
embargado ALTINOGENES TRANSPORTES DE CARGAS LTDA.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOVINO
DE SYLOS (Presidente), SIMÕES DE VERGUEIRO E MIGUEL PETRONI
NETO.
São Paulo, 1o de dezembro de 2020.
JOVINO DE SYLOS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 4006333-68.2013.8.26.0510/50000
2
VOTO No: 37783
EDEC.No: 4006333-68.2013.8.26.0510/50000
COMARCA: RIO CLARO
EMBTE. : AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA MALHA PAULISTA S/A
EMBDA. : ALTINÓGENES TRANSPORTES DE CARGAS LTDA.
*Embargos
de
declaração

ação
de
cobrança
notas fiscais de serviços
vinculadas a contrato de locação de
equipamentos
(caminhões,
carretas
e
empilhadeiras) comprovada a existência
de transação comercial entre as partes
ônus da prova da devedora (art. 373, I
do
CPC/15)
-
liquidez,
certeza
e
exigibilidade
dos
títulos

demanda
procedente apelo improvido - ausência
de omissão, obscuridade ou contradição
prequestionamento
anotado
-
embargos
rejeitados.*
1. Os presentes embargos declaratórios
em face do V. Acórdão de fls. 395 e segs., sustentam a
sua obscuridade, contradição ou omissão, reiterando que
não restou demonstrado pela embargada a prestação dos
serviços cobrados, tendo em vista que não estão
devidamente discriminados nas notas fiscais que foram
emitidas unilateralmente. Insiste que as datas das
notas fiscais são posteriores ao término do contrato, o
que é vedado pelo art. 6o, §1o da Lei no 5.474/68, além
de algumas duplicatas estarem com valores superiores ao
máximo previsto na contratação (R$22.800,00). Embora
tenha havido o reconhecimento das assinaturas firmadas
nas notas fiscais pelas testemunhas, tem-se que não
restou comprovada a efetiva prestação dos serviços pela
embargada ou mesmo autorização, ônus que lhe cabia
conforme art. 373, I, do CPC/15. Aduz que além das
notas
fiscais
foram
colacionadas
aos
autos
três
duplicatas, que estão desprovidas de assinatura do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 4006333-68.2013.8.26.0510/50000
3
sacado. Entende que para que as duplicatas fossem
válidas, era necessário o aceite, o protesto, ou mesmo
a comprovação da prestação dos serviços, o que não
ocorreu, e portanto não podem ser cobradas. Sustenta
que as duplicatas foram desconsideradas no decisório.
Além disso, deixou de se manifestar expressamente
acerca do disposto no art. 373, I, do CPC/15 e no art.
6o,
§1o
da
Lei
no
5.474/68.
Impõe-se
pois
pronunciamento,
especialmente
porque
a
matéria
ventilada no presente recurso tem como escopo precípuo
o prequestionamento da questão suscitada.
2. Os embargos desmerecem acolhimento.
Ao contrário das alegações recursais, o decisório
superior resolveu a controvérsia dentro dos limites
postos em juízo e, nesse sentido, ficou clarificado o
cumprimento do “due process of law” garantido constitucionalmente.
3. Na verdade, a embargante reitera
questões anteriormente deduzidas e já bem decididas no
V. Aresto, especificamente nos itens 6, 7 e 8 que, “...
como bem destacou a Magistrada “a quo”: “... do exame
das notas fiscais juntadas, constata-se que todas elas
foram vistadas por representantes, funcionários da
suplicada, comprovando a prestação dos serviços (fls.
11/26). E a divergência entre as datas dos contratos e
das notas fiscais foi suficientemente esclarecido pelas
testemunhas:
os
contratos
vinham
de
Curitiba,
e
demoravam para serem liberados, e os encarregados
tinham autorização, vencido o contrato, de continuarem
a autorizar a prestação dos serviços, desde que pelo
mesmo preço previsto no contrato. Maikon Roberto Belan

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 4006333-68.2013.8.26.0510/50000
4
(fls. 114/115) confirmou, ainda, que era comum o atraso
no pagamento, confirmando que as notas aqui cobradas
equivalem, todas a serviços efetivamente prestados,
fornecendo detalhes sobre a forma como era realizado
todo o processo de prestação de serviços. Ronaldo
Zimmerman Guerra, da mesma forma, confirmou a prestação
dos serviços, a veracidade das notas, reconhecendo sua
assinatura em inúmeras delas. Áureo Cardoso Júnior,
fls. 118/119 reiterou os informes prestados pelas
demais testemunhas e esclareceu que Francisco Adriano
Salatini era funcionário na unidade de Itu, e também lá
a autora locou à ALL pás-carregadeiras. Salatini,
também ouvido, reconheceu sua assinatura na nota fiscal
correspondente. Assim, comprovou a autora a prestação
dos serviços, tal como caracterizados pelas notas
fiscais, e ante comprovada inadimplência, deve a
suplicada ser condenada ao pagamento” (fls. 317). Vale
dizer, em que pesem as alegações da recorrente, o
conjunto probatório colacionado aos autos demonstra
claramente que houve relação jurídica entre as partes,
bem como a prestação dos serviços constante nas notas
fiscais. Demais tem-se que o objeto da ação é a
cobrança de notas fiscais, de forma que não há que se
falar na aplicação do §1o do art. 6o da Lei no
5.474/68, que se refere precipuamente a duplicata, além
disso no campo “detalhes” daquelas consta sim a
descrição específica dos serviços que foram prestados”.
4. Repisa-se que o objeto da ação de
cobrança é as notas fiscais (fls. 02), de forma que
toda a instrução processual foi com base nestas provas,
que serviram para comprovar a efetiva prestação dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 4006333-68.2013.8.26.0510/50000
5
serviços
pela
embargada,
inobstante
tenha
sido
colacionado aos autos três duplicatas (fls. 19/21), de
forma que qualquer discussão relativa as estas deve
mesmo ser desconsiderada.
5. Releva anotar que os declaratórios
não contemplam excepcionalidade a merecer o almejado
caráter modificativo. Ao contrário, são manifestamente
inadmissíveis os seus propósitos infringenciais. Vale
dizer que eles não podem conduzir a novo julgamento,
com reapreciação do que acabou decidido. Contudo, fica
anotado o prequestionamento.
6. Com esses fundamentos, rejeitam-se os
embargos.
JOVINO DE SYLOS
Relator
mf:js